Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713056-43.2017.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Ana Cleia dos Santos Oliveira Vicente da Silva Pessoa Embargados: Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ana Cleia dos Santos Oliveira e por Vicente da Silva Pessoa (fls. 1-2, Id. 12845609) contra o acórdão de fls. 1-17 (Id. 12502357) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator